Tribunal: TJSP
Processo: 2148137-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva legal
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de obrigação de fazer. Termo de ajustamento de conduta (TAC). Regularização ambiental. Averbação de reserva legal e recomposição de área de preservação permanente. Descumprimento reiterado. Conversão em perdas e danos. Fixação de astreintes. Coisa julgada. Preclusão. Recurso desprovido.